Tribunal: TJDFT
Processo: 0754238-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REVISÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 20% dos rendimentos do alimentante.
2. O agravante pretende a redução do encargo, alegando excesso no valor fixado e limitação ao auxílio-creche e plano de saúde.
3. Decisão liminar parcialmente deferida para reduzir os alimentos para 15% dos rendimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor dos alimentos provisórios fixados em 20% dos rendimentos do alimentante é excessivo; e (ii) saber se é possível a sua redução diante das circunstâncias fáticas apresentadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Os alimentos devem observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, nos termos do art. 1.694 do Código Civil. 6. As necessidades da alimentanda são presumidas e parcialmente comprovadas por despesas com alimentação, saúde, educação e moradia. 7. A capacidade contributiva do alimentante foi demonstrada, sendo servidor público com renda significativa, embora possua encargos financeiros e outra obrigação alimentar. 8. O percentual de 20% fixado na origem revela-se, em análise inicial, superior às necessidades imediatas da menor, considerada sua tenra idade e o estágio inicial do processo. 9. A pretensão de limitar os alimentos ao auxílio-creche e plano de saúde não se mostra adequada, pois tais verbas não substituem a obrigação alimentar. 10. A redução para 15% dos rendimentos do alimentante atende, neste momento, ao equilíbrio entre as necessidades da menor e a capacidade financeira do genitor. 11. Ausente alteração superveniente das circunstâncias fáticas ou jurídicas, deve ser mantido o entendimento firmado na decisão liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso parcialmente provido, para confirmar a liminar e fixar os alimentos provisórios em 15% dos rendimentos brutos do alimentante, descontados apenas os encargos compulsórios.
Tese de julgamento: “1. A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. 2. É cabível a redução do percentual fixado quando evidenciado excesso em relação às necessidades do alimentando, sem prejuízo de reavaliação após instrução processual.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694; CPC, art. 5o.